Tribunal: TJMT
Processo: 1024113-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024113-52.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), NELSON FISCHER BUSS - CPF: 012.900.601-77 (EMBARGANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (EMBARGADO), KARINI LETICIA E SILVA - CPF: 032.901.191-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL

– ADVOGADA PRESENTE EM SESSÃO QUE NÃO SE MANIFESTA OPORTUNAMENTE QUANDO INICIADO O JULGAMENTO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Demonstrado que a Advogada que requereu a sustentação oral estava nas dependências do plenário deste Sodalício, tendo participado do julgamento de um recurso anterior àquele que também se pretendia a sustentação oral, não há que se falar em cerceamento de defesa quando esta se mantem silente quando iniciado o julgamento recursal, já que aquele era o primeiro momento para demonstrar seu prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo
NELSON FISCHER BUSS
contra decisão colegiada que, à unanimidade, negou-se provimento ao recurso.

Em suas razões, pontua o embargante que, no dia 08/08/2023, a 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo teria feito o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, sem oportunizar a sustentação oral no feito, não obstante tivesse feito tal requerimento na plataforma clickjud tempestivamente, resultando no cerceamento de sua defesa.

Ao final, pugna, pelo provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado.

Apresentadas as contrarrazões, pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, pugnou-se pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Isto porque, conforme se infere da pauta de julgamento, a nobre causídica KARINI LETÍCIA E SILVA teria feito pedido de sustentação oral nos autos de n. 1012893-57.2022, que representava o número 49 da pauta, tendo comparecido presencialmente naquele plenário, tendo manifestado expressamente pela dispensa de sua sustentação, ante o desprovimento do Agravo manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Iniciado o julgamento do Agravo sob n. 1024113-52.2022, sob n. 50 da pauta, poderia a nobre causídica naquele momento manifestar-se e demonstrar a imprescindibilidade da sustentação oral, já que tinha pleno conhecimento de que teria requerido a sustentação oral também nestes autos, todavia, não houve manifestação, quedando-se inerte.

Desse modo, se a parte se encontrava nas dependências do plenário, para fins de promover a sustentação oral e, iniciando-se o julgamento do feito e não se insurge quanto ao seu início, não há que se falar em cerceamento de sua defesa, já que manteve-se silente quando, ao que tudo se espera, era sua manifestação expressa, já que aquele era o primeiro momento à demonstrar seu prejuízo, situação que seria prontamente corrigida pelo Presidente da Câmara que, neste caso, é a pessoa deste relator.

Com efeito, depreende-se que a real intenção subsiste na modificação do
decisum
de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque, havendo um novo julgamento, de se presumir que o Agravante pretenderá o provimento de seu recurso, com o revolvimento da matéria, o que este relator desde já afirma que não ocorrerá
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios, ainda mais com efeitos infringentes.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024